Tribunal: TJSP
Processo: 1078199-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel (unidade autônoma em condomínio edilício). Resilição contratual. Negócio firmado após a vigência da Lei 13.786/2018. Insurgência do adquirente, que pretende a redução do percentual de retenção fixado em sentença (50%). Art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964, com alteração pela Lei 13.786/2018, que permite a retenção de até 50% a título de cláusula penal.

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel (unidade autônoma em condomínio edilício). Resilição contratual. Negócio firmado após a vigência da Lei 13.786/2018. Insurgência do adquirente, que pretende a redução do percentual de retenção fixado em sentença (50%). Art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964, com alteração pela Lei 13.786/2018, que permite a retenção de até 50% a título de cláusula penal. Inaplicabilidade. Ausência de prova hábil de que a incorporação se submete ao regime de patrimônio de afetação. Descumprimento do disposto no art. 31-B da Lei no 4.591/1964. Direito de retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas pagas, a fim de compensar as despesas operacionais. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Restituição de 80% (oitenta e cinco) das parcelas vertidas. Sentença modificada. Sucumbência. Atribuição exclusivamente à requerida. Cabimento. Autor que decaiu de parcela mínima do pedido. Aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso parcialmente provido.